Tribunal: TJBA
Processo: 8181471-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181471-52.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA PAULA DOS PASSOS SEIXAS

Advogado(s)
:
ANA PAULA DOS PASSOS SEIXAS

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA COM UTILIZAÇÃO DE MILHAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE MILHAS DETERMINADA EM ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por consumidora, reconhecendo falha na prestação do serviço e determinando a restituição das milhas utilizadas para aquisição de nova passagem aérea. A embargante alega omissão quanto à viabilidade técnica de cumprimento da obrigação, sob o argumento de inexistência de cadastro da autora no programa de fidelidade da companhia.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se se há omissão relevante no acórdão quanto à possibilidade técnica de cumprimento da obrigação de restituição das milhas, diante da alegada inexistência de cadastro da parte autora no programa TudoAzul, e se tal situação comprometeria a exequibilidade da condenação imposta.

III. Razões de decidir

3. Inicialmente, cumpre assinalar que os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, admitidos apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material presente na decisão judicial, conforme estabelecido no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A função integrativa desse recurso não permite sua utilização como sucedâneo de apelação ou revisão do mérito da causa. Ainda que se admitam, excepcionalmente, efeitos infringentes, estes devem decorrer da correção de vícios formais previamente identificados, o que não se verifica no caso em análise.

5. A alegada omissão relativa à viabilidade técnica do cumprimento da condenação não procede. O acórdão foi claro ao reconhecer a responsabilidade objetiva da companhia aérea pela falha na prestação do serviço e pelo prejuízo suportado pela consumidora. Foi igualmente precisa a fundamentação quanto à obrigação de restituição das milhas, evidenciando que tais pontos foram utilizados em decorrência direta do erro sistêmico da empresa.

6. A documentação constante dos autos comprova que a aquisição da nova passagem aérea foi realizada por meio de conta TudoAzul de titularidade de terceiro, com dados devidamente informados pela parte autora.

7. Diante disso, não subsiste a alegação de impossibilidade material de cumprimento, uma vez que a própria embargante tem acesso ao localizador da reserva e às informações relativas à conta de origem das milhas, sendo plenamente possível efetuar o estorno ou o crédito no mesmo cadastro de onde os pontos foram debitados.

8. A discussão trazida nos embargos de declaração revela nítida intenção de reexame do mérito, especialmente no tocante à viabilidade e à forma de execução da obrigação, questões que deverão ser eventualmente discutidas na fase própria, em sede de cumprimento de sentença.

9. Assim, não se constatando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o recurso deve ser rejeitado.

10. Embora se identifique um uso questionável do recurso, deixou-se de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, com advertência à parte embargante.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão no acórdão que determina a restituição de milhas utilizadas indevidamente quando já demonstrado nos autos o vínculo com conta de programa de fidelidade utilizada na aquisição da nova passagem.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à formulação de pretensões de cumprimento da sentença, devendo tais questões serem veiculadas em momento processual oportuno, sob pena de indevida ampliação da via aclaratória.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)